Tribunal: TJDFT
Processo: 0711656-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO.
1. O Decreto-Lei n. 911/69 não estipulou ao credor o ônus de comprovar a exata localização do bem objeto da busca e apreensão como condicionante à expedição do mandado de busca e apreensão.
2. Assim, não se mostra razoável a imposição, sem previsão legal, de obrigação de comprovação prévia da localização do veículo, por meio de fotografia. Precedentes.
3. Em relação à suposta determinação de conversão da ação em execução, a decisão agravada é clara ao afirmar que a questão constitui faculdade do credor, na forma prevista no artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/69. Desse modo, não houve imposição de modificação da ação eleita pela parte agravante.
4. Recurso conhecido e provido em parte.